Tribunal: CARF
Processo: 10580.902595/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902595/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEÍCULOS DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n°1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, face à existência de concomitância, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declarações de Compensações eletrônicas de e-fls. 02 a 40, cujo
direito creditório foi analisado em sede de Despacho Decisório de e-fl. 41. Mais especificamente,
o direito creditório sob análise refere-se a alegado Saldo Negativo de IRPJ, apurado para o ano-
calendário de 2003.
2. Consoante Despacho Decisório de e-fl. 41, a compensação não foi homologada
pelo fato de se ter verificado que o somatório das parcelas de crédito demonstradas nas
Declarações de Compensação (R$ 287.225,52) era inferior ao Imposto Sobre a Renda Devido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902595/2011-71
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902595/2011-71

período apurado (R$ 328.876,88), fazendo assim com que inexistisse Saldo Negativo apurado
(mas sim valor de imposto a pagar).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
18/05/2011 (e-fl. 45), apresentou em 20/06/2011 (e-fl. 46), manifestação de inconformidade de
e-fls. 46 a 55 e anexos.
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
27/04/2016, o Acórdão DRJ/CTA no. 06-51.490, de e-fls. 186 a 193, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS E
ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONFIRMADOS. APURAÇÃO DE
IMPOSTO A PAGAR.
Mantém-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo
negativo de IRPJ, quando, mesmo confirmando-se os pagamentos e estimativas
compensadas, apura-se imposto a pagar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 19/05/2015 (cf. e-fl. 196), a
contribuinte apresentou, em 19/06/2015 (cf. e-fl. 303), Recurso Voluntário de e-fls. 199 a 209 e
anexos, onde, após traçar histórico processual, em breve síntese:
a) Reitera a argumentação, já apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que se equivocou no campo "Valor utilizado para Compor o
Saldo Negativo do Período", constante na ficha 'Pagamentos" da Declaração de Compensação
onde demonstrou originalmente o direito creditório em litígio. Ressalta que, embora tenha
informado corretamente os pagamentos realizados, indicou como valor a ser utilizado para
compor o crédito, tão somente o montante de R$ 0,01 (um centavo), para cada estimativa mensal
recolhida;
b) Insurge-se contra o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância,
que: b.1) confirmou a quitação das estimativas mensais apuradas no ano de 2003, mediante
pagamentos somados em R$ 133.325,46 (arguidos e provados pela Recorrente, em sede de
manifestação), que acrescidos à estimativa compensada no valor de R$ 4.252,39, perfazem o
total de R$ 137.577,85, mas, b.2) ainda assim, não reconheceu a existência de Saldo Negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2003, sob o argumento de que o crédito vindicado seria
insuficiente para quitar o Imposto de Renda devido, restando, ainda, saldo a pagar de IRPJ no
montante de R$ 107.329,11 (cento e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e onze centavos);
c) Como fundamento de sua insurgência, argumenta que o Recorrido partiu da
equivocada premissa de que o total das estimativas mensais, passível de dedução do IR sobre o
Lucro Real, monta em tão somente R$ 137.577,85 e não em RS 336.581,01, conforme indicado
pela Recorrente na Linha 17 da Ficha 12-A (e-fls. 85 e 257) de sua DIPJ/2004, de excertos de e-
fls. 75 a 85 e 247 a 262), por não levar em consideração, para o cômputo do montante creditório
em abordagem, o IRRF deduzido mensalmente das estimativas mensais apuradas ao longo do
ano, no importe de R$ 199.003,16, conforme se infere das Linhas 07 da Ficha 11 daquela DIPJ;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902595/2011-71

d) Ou seja, alega que as estimativas mensais, a serem utilizadas no cômputo do
Saldo Negativo de IRPJ em análise, devem ser consideradas levando-se em conta não só os
pagamentos e compensações efetuadas para quitá-las, mas também as deduções mensais a título
de IRRF, conforme bem procedeu a Recorrente, em atendimento às disposições plasmadas na
legislação de regência;
e) Confecciona quadro demonstrativo de e-fls. 205/206 abrangendo todas as
retenções sofridas, apontando para os informes de rendimento de e-fls. 275 a 302 como
elementos comprobatórios;
f) Assim, tendo restado ali demonstrado o total do Imposto de Renda objeto de
retenção pelas fontes pagadoras no ano de 2003, no valor de RS 282.737,07, esclarece que, deste
montante, a Recorrente deduziu o correspondente a R$ 199.033,16 das estimativas apuradas
mensalmente naquele ano, conforme devidamente refletido nas Ficha 11 da DIPJ/2004, restando,
assim, para efetiva dedução do cálculo do IR sobre o Lucro Real, o correspondente a R$
83.733,91, conforme efetivamente considerado e declarado na Ficha 12-A daquela DIPJ (e-fls.
85 e 257);
g) Ressalta que o órgão julgador, contudo, ao avaliar a apuração do IR referente
ao ano-calendário, desconsiderou, completamente, o IRRF deduzido das estimativas mensais
apuradas pela Recorrente ao longo do ano (no já apontado valor de R$ 199.033,16), tendo
considerado, no seu cálculo, apenas e tão somente as estimativas efetivamente pagas e
compensadas (no valor de apenas R$ 137.577,85), o IRRF deduzido na Linha 13 da Ficha 12-A
(no montante de R$ 83.733,91), o IRRF por órgão público Federal deduzido na Linha 14
(equivalente a R$ 236,01) e, por fim, os valores deduzidos na Linha 05 da mesma Ficha, a título
de Programa de Alimentação do Trabalhador (R$ 8.677,30), o que o levou a concluir - ressalte-
se, equivocadamente - que, no caso concreto, ter-se-ia IRPJ a pagar de R$ 107.329,11;
h) Demonstra que somando-se o valor que deixou de ser reconhecido no Acórdão
ora combatido (RS 199.003,16), ao crédito convalidado pela referida decisão (R$ 137.577,85),
chega-se o exato Saldo Negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário 2003,
objeto do presente processo;
i) Conclui, assim, no sentido de que, sendo certo que a não convalidação do Saldo
Negativo apurado decorreu do fato de Autoridade Fiscal não ter considerado o IRRF deduzido na
apuração mensal das estimativas no cômputo do direito creditório em análise, o qual restou
devidamente comprovado através dos documentos colacionados, é evidente que o Acórdão
combatido deve ser reformado;
j) Assim, requer que seja reformada a decisão recorrida para que seja
integralmente reconhecido o direito creditório a título de Saldo Negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário 2003, no valor original de R$ 91.674,05 (noventa e um mil, seiscentos e setenta e
quatro reais e cinco centavos) e, consequentemente, que sejam homologadas integralmente as
compensações formalizadas no presente processo.
6. Posteriormente, foram juntados ao processo excertos de processos judiciais de
e-fls. 307 a 311 e 314 a 319, cuja relevância é muito propriamente resumida em despacho de e-fl.
324/325, expressis verbis:
“(...)
2. Os créditos tributários insertos nos processos administrativos de cobrança nos
10580.903133/2011-71,
10580.903134/2011-15,
10580.903135/2011-60,
10580.903136/2011-12,
10580.903137/2011-59,
10580.903138/2011-01,
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902595/2011-71

10580.903139/2011-48 e 10580.902928/2011- 61, são todos oriundos da análise
do PER/DCOMP no 42831.97047.250808.1.7.02.0994, donde derivou o PAF no
10580.902595/2011-71, procedimento discutido na Ação Ordinária no
34308-08.2011.4.01.3300, distribuída em 16/09/2011 para a 10a Vara
Federal da Seção Judiciária da Bahia, conforme verificado inicialmente
através das análises às fls. 9/10 e 45/46. (grifou-se)
3. Através do Despacho no 3.501/2011, do então Grupo de Ações Judiciais da
DRF-SALVADOR/ BA (fls. 9/10), foi tratado o provimento judicial, que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos
referidos processos administrativos.
4. Quanto ao pedido de mérito, o despacho no 288/2013/GAJ/DRF-SDR (fls.
45/46), verificou o “deferimento do pedido de cancelamento das exações em
sentença [...], seguindo-se, a partir de então, o julgamento de embargos de
declaração, opostos pela FN, e que foram rejeitados”. Observou-se, na
ocasião, que “não houve recurso da União, nem de agravo de instrumento -
em relação à tutela antecipada, nem de apelação - alusivo à sentença, razão
pela qual foram remetidos os autos ao TRF da 1a Região para julgamento em
virtude do cumprimento de remessa obrigatória”. Por fim, no bojo da análise
da suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, ainda foi
observado no referido despacho, que “já houve o reconhecimento da
procedência do pleito veiculado na inicial, segundo Informação Fiscal
SEORT no 452, de 21/10/2011 e sentença”, conforme se destaca abaixo:
“Foi encaminhado a esse serviço o Ofício n° 4431/2011 solicitando
informações acerca do processo 10580.902595/2011-71 onde o contribuinte
requer compensação de diversos débitos com crédito de saldo negativo de
IRPJ.
Foram transmitidas pelo contribuinte diversas PER /DCOMPs onde o crédito
de saldo negativo do exercício 2004 fora demonstrado.
Da análise das PER/DCOMPs foi gerado o processo 10580.902595/2011-71 no
qual fora proferido o despacho decisório que não reconheceu o crédito
pleiteado.
[...] Quanto ao item 1.12 da petição inicial do contribuinte, cópia enviada pela
PFN, há alegação de que os pagamentos de estimativas de janeiro a maio de
2003 não foram consideradas.
A RFB analisa as informações prestadas pelo contribuinte na PER /DCOMP
para reconhecimento do crédito pleiteado. O contribnuinte [sic] informou
apenas pagamentos de R$0,01 para cada mês de apuração, esses pagamentos
declarados por ele foram então considerados.
Agora no curso da ação judicial o contribuinte indicou os DARFs que deveriam
compôr [sic] corretamente o crédito de saldo negativo então pleiteado
administrativamente. Esses pagamentos por ele alegados foram confirmados
nos sistemas de controle de crédito da RFB, razão pela qual merece
provimento seu pleito. [Grifos nossos]”.
5. Na última análise de acompanhamento da demanda judicial, através da
INFORMAÇÃO DRF/SDR/SECAT/EJUD No 226, DE 07 DE JUNHO DE
2019, foi juntado aos PAF em referência, o acórdão do TRF1 que negou
provimento à remessa oficial, mantendo a sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902595/2011-71

6. Com base na consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
verifica-se o trânsito em julgado do acórdão em 16/07/2019. Os autos judiciais
foram arquivados. Apenas segue o cumprimento de sentença dos honorários, no
1018521-38.2019.4.01.3300/BA, com concordância da Fazenda Nacional
relativa aos cálculos apresentados pela exequente.
7. Considerando-se a decisão judicial transitada em julgado, foi
operacionalizada a extinção dos créditos tributários controlados pelos PAF
em tela. Tendo em vista que o PAF, no 10580.902595/2011-71, encontra-se
em apreciação de recurso administrativo no CARF, será solicitada a
juntada do presente despacho aos autos para conhecimento da extinção dos
respectivos créditos tributários pela decisão judicial transitada em julgado.
(grifei)”
7. Do acima exposto, verifica-se ter optado o contribuinte por discutir
judicialmente a questão relacionada ao cômputo das estimativas no direito creditório alegado sob
análise, bem assim a extinção dos débitos cuja compensação aqui se discute, consequentemente,
assim, também ali discutindo a liquidez e certeza do referido direito creditório, note-se, já
havendo a esta altura, inclusive, trânsito em julgado favorável ao contribuinte, declarando a
referida extinção dos débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
8. Cientificada da decisão de 1a. instância em 19/05/2015 (cf. e-fl. 196), a
contribuinte apresentou, em 19/06/2015 (cf. e-fl. 303), Recurso Voluntário de e-fls. 199 a 209 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
9. Trata-se de discussão acerca de eventual erro da autoridade julgadora de 1a.
instância, ao não considerar como tributo efetivamente pago, para fins de análise do Saldo
Negativo de IRPJ apurado para AC 2003 (e aqui utilizado como direito creditório), os valores de
IRRF empregados como dedução quando do pagamento das estimativas mensais pelo sujeito
passivo.
10. In casu, conforme alegado pela Recorrente, se limitou a autoridade julgadora
de 1a. instância ao cômputo, no referido SN IRPJ AC 2003, dos recolhimentos a título de
estimativa realizados no curso do ano e confirmados nos sistemas internos da RFB, somando-os
a outras deduções (Saldo de IRRF aproveitado no ajuste, IRRF retido por órgão público federal e
dedução de PAT), assim, desprezando os valores de IRRF utilizados para dedução das
estimativas mensais, constantes de ficha 11 da DIPJ/2004 de e-fls. 75 a 85 e 247 a 262.
11. Todavia, antes de adentrar a questão de mérito relacionada a tal procedimento,
nota-se, preliminarmente, ter o contribuinte optado por discutir a matéria em litígio no presente
feito também na seara judicial (através da ação ordinária no 34308-08.2011.4.01.3300), onde
logrou êxito, inclusive quanto à extinção dos débitos que aqui são discutidos (vide elementos de
e-fls. 307 a 311, 314 a 319 e, em especial, Despacho de e-fl. 324/325, já aqui relatado).
12. Caracterizada, assim, a identidade de objetos entre o presente feito e a Ação
Ordinária citada, não havendo qualquer matéria distinta no presente feito administrativo que não
tenha sido a levada ao crivo do Judiciário, e, assim, com fulcro na Súmula CARF no. 01, entendo
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.137 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902595/2011-71

ter restado caracterizada a renúncia do contribuinte à presente instância administrativa, restando
incabível a apreciação do Recurso Voluntário por este Colegiado, verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
13. Ainda, de forma consistente com a concomitância supra, verifica-se que o
sucesso do contribuinte na mencionada ação judicial, importou, consoante despacho de e-fls.
324/325, na extinção dos débitos que se tencionou compensar na Dcomp em litígio (note-se, já
objeto de trânsito em julgado), verificando-se a perda de objeto do Recurso Voluntário em
análise.
14. Assim, a partir do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital